Tribunal: TJDFT
Processo: 0739501-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. EMPRESA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS. SEM COMPROVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida nos autos 0790242-07.2024.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada em sua conta bancária, no valor de R$ 14.319,20, via SISBAJUD. Em suas razões recursais, o agravante/executado aduz que a penhora compromete a continuidade da atividade da empresa, prejudicando o pagamento de salários de funcionários, encargos trabalhistas e fornecedores. Ainda, sustenta que o valor é impenhorável por ser inferior a quarenta salários-mínimos e que a execução deve se dar de forma menos onerosa ao devedor. Requer o desbloqueio da quantia constrita.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (decisão de ID 76406648). Sem contrarrazões (certidão de ID 77283320).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desconstituição da penhora de dinheiro, via SISBAJUD em nome da empresa executada.
III. Razões de decidir
4. Compulsados os autos principais (0790242-07.2024.8.07.0016), verifica-se que a origem do débito provém da obrigação do executado em entregar o produto adquirido pelo exequente no prazo de dez dias após a sentença, que transitou em julgado em 05/02/2025 (ID 225491980 do processo principal). Todavia, diante da inércia do devedor para o cumprimento da obrigação, houve a conversão dessa em perdas e danos (decisão ID 234805820 do processo principal).
5. Realizada a penhora, o executado impugnou a medida constritiva, sob a alegação de que a quantia bloqueada em duas contas bancárias (Banco Iter e Nu Pagamento) é destinada ao pagamento de salários, encargos trabalhistas e fornecedores. Contudo, conforme fundamento da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ora agravada, não foi devidamente comprovado que o destino do valor seria dos respectivos pagamentos, diante da movimentação para fins diversos daquelas duas contas nos meses anteriores (decisão- ID 247314483 dos autos principais).
6. Portanto, considerando que o executado/agravante não comprovou de forma precisa que a quantia seria destinada à manutenção e o funcionamento da empresa, a penhora deve ser mantida. Frisa-se que, a penhora de bens deve respeitar a ordem de preferência, sendo a penhora em dinheiro a prioritária (art. 835, caput e §1o).
7. Junto a isso, não prospera a alegação de impenhorabilidade da quantia por ser inferior ao patamar de 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC), pois esta proteção recai sobre os valores encontrados em poupança e investimentos, o que não é o caso das contas bancárias diante dos extratos apresentados (ID 245860019 e 245860021 daqueles autos).
8. Por fim, não obstante o princípio da menor onerosidade da execução, esta deve correr em favor do credor. Assim, ao impugnar a penhora de dinheiro, caberia ao devedor indicar outro bem em substituição, nos termos do § único do art. 805 do CPC, porém não foi por ele cumprido.
9. Ante o exposto, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.